Tribunal: TJDFT
Processo: 0009004-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PRELIMINARES. COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ALIENAÇÃO PARENTAL CONFIGURADA. ART. 6o, INCISOS I E II, DA LEI No 12.318/2010. ADVERTÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se avaliar a alegada prática de alienação parental pela genitora, ora apelante.
2. A recorrente suscita a preliminar de coisa julgada ao fundamento de que o demandante ajuizou ação idêntica no ano de 2016, ocasião em que o processo foi extinto nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, após o requerimento de desistência pelo apelado. Nesse sentido, trata-se de mera preclusão, razão pela qual inexiste impedimento para o ajuizamento de nova ação. Preliminar rejeitada.
3. Pretende ainda a desconstituição da sentença em virtude de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, ao fundamento de que o Juízo singular indeferiu o requerimento de oitiva de sua filha. 3.1. Ressalte-se que a oitiva da criança não só seria prejudicial ao seu estado psicológico, como também revela-se desnecessária, sobretudo porque de acordo com o parecer, elaborado pelo serviço psicossocial forense, acostado aos presentes autos, percebe-se que a criança nutre sentimento de lealdade em relação à mãe e evita demonstrar sentimentos de afetividade com o genitor, ora apelado, na presença da recorrente. Preliminar rejeitada.
4. O interesse jurídico relativo à convivência entre pais e seus respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal.
5. De acordo a cognominada doutrina da proteção integral, encampada pelo texto Constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
6. O princípio do melhor interesse mencionado também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas por meio do Decreto no 99.710/1990.
7. A alienação parental, de acordo com o art. 2o da Lei no 12.318/2010, consiste em conduta que interfer na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida por um genitor ou guardião, que causa prejuízo ao relacionamento do incapaz com seu outro genitor.
8. Registre-se que para existir a alienação parental é necessário que as respectivas condutas sejam procedidas com o intuito de influenciar o incapaz a formar uma imagem negativa do outro genitor, o que gera dificuldades de relacionamento, ou mesmo o afastamento entre o ascendente e o incapaz.
9. No caso, está suficientemente configurada a prática de atos de alienação parental pela recorrente em desfavor do apelado, de acordo com o parecer elaborado pelo serviço psicossocial forense, anexado aos autos.
10. Diante das condutas adotadas pela ré, o Juízo singular, de modo correto, aplicou as sanções previstas no art. 6o, incisos I e II, da Lei no 12.318/2010, consistentes na imposição de advertência e na ampliação do regime de convivência paterna.
11. A ampliação do regime de convivência anteriormente fixado pelo Juízo, no caso em questão, tem como finalidade resguardar o melhor interesse da criança nos casos de interferência que tenha por objetivo afastar o genitor do convívio com seu filho.
12. Preliminares rejeitadas.
13. Recurso conhecido e desprovido.